Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. PROVA. AQUISIÇÃO EM SUB-ROGAÇÃO A BEM PARTICULAR.
1. A regra geral prevista no Código Civil impõe a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união estável, a teor do que dispõem os arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil. Mas o mesmo Diploma estabelece exceções a essa regra, previstas no art. 1.659 do CC/02.
2. O imóvel adquirido na constância da união estável com o valor da venda de bem particular de um dos companheiros conserva a característica de propriedade particular, devido à sub-rogação, e deve ser excluído da comunhão. Aplicação do art. 1.659, II, CC/02.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.